Tribunal: TCU
Processo: 015.908/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3293/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, ante as razões expostas pela unidade técnica (peça 62), em: a) considerar "cumpridas" as determinações constantes dos itens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; b) considerar "em cumprimento" as determinações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; c) considerar "implementadas" as recomendações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; d) considerar "não implementada" a recomendação constante do item 9.5 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; e) dar conhecimento desta decisão ao Ministério da Cidadania - MC e à Companhia Nacional de Abastecimento - Conab; f) autorizar a SecexAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.5 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.908/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.